Tribunal: CARF
Processo: 12896.000556/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12896.000556/2010-28 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.094 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de agosto de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
SANTO ADALBERTO GALEANE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a unidade de
origem informe sobre a situação do processo no 13851.400.293/2008- 18, que tratou do pedido
de parcelamento formalizado pela empresa Santo Adalberto Galeane ME, trazendo registro
detalhado dos débitos e dos períodos relacionados, bem como certifique se houve quitação
integral e/ou parcial dos débitos parcelados, vinculando os pagamentos efetivamente realizados
aos respectivos períodos de apuração devidos. Após, intime o contribuinte do resultado da
diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário
por meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 34/36):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de
Lançamento, fls. 3 a 6, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2009, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$
1.841,74, acrescido de multa de mora e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 14 a 19, sendo decorrente de glosa de imposto de renda que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12896.000556/2010-28
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12896.000556/2010-28

teria sido retido na fonte pela empresa Santo Adalberto Galeane ME no valor
de R$ 1.854,08.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a restituir no valor de R$
494,14.
Cientificado do lançamento em 21/07/2010, fl. 7, o sujeito passivo apresenta
impugnação (fl. ) em 05/08/2010, alegando, em síntese, que o débito de IRRF
da fonte pagadora foi objeto de parcelamento, já liquidado inclusive com o
benefício da Lei no 11.941.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PROVAS.
Retifica-se o lançamento com base na documentação constante nos autos.
Cientificado da decisão, em 08/11/2013 (fls. 40), o contribuinte, em
02/12/2013, recurso voluntário (fls. 42), repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido de que o IRRF glosado é oriundo de inscrição em DAU, processo no
18088.720331-2012, cujos pagamentos parcelados pela pessoa jurídica no processo no
138514.00293/2008-18 e já foram devidamente quitados, ao teor dos comprovantes
anexos. Ocorreu no presente caso conflito gerado entre a análise dos pagamentos dos
débitos da pessoa jurídica com o processamento da declaração de ajuste anual do
contribuinte, sendo que o Recorrente está sendo lesado pela demora na decisão e na análise
dos processos da pessoa jurídica, cuja análise irá importar no reconhecimento dos
recolhimentos do imposto retido na fonte, cuja compensação por direito pleiteia.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/92.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 1.444,56, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do processado, no sentido do acatamento da aludida dedução declarada na
DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre
outros e em especial, com o pedido de revisão de débitos inscritos em DAU e
comprovantes de arrecadação (fls. 52/53 e 59/78).
Pois bem. A controvérsia recursal está ancorada na constatação da
ocorrência do efetivo pagamento dos débitos de IRRF parcelados da empresa Santo
Adalberto Galeane ME, dos quais o Recorrente responde solidariamente na qualidade de
titular e representante legal da aludida fonte pagadora.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12896.000556/2010-28

Portanto, considero imprescindível verificar se realmente houve a indicação
ao parcelamento no processo no 13851.400.293/2008/18, do IRRF declarado em DIRF pela
fonte pagadora, relativo ao período de janeiro a setembro e dezembro/2008 (fls.29) e,
se realmente indicados, tais débitos já foram quitados, cuja informação entendo ser de
suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência
para que a unidade de origem informe sobre a situação do processo no
13851.400.293/2008-18, que tratou do pedido de parcelamento formalizado pela empresa
Santo Adalberto Galeane ME, trazendo registro detalhado dos débitos e dos períodos
relacionados, bem como certifique se houve quitação integral e/ou parcial dos débitos
parcelados, vinculando os pagamentos efetivamente realizados aos respectivos períodos de
apuração devidos. Após, intime o contribuinte do resultado da diligência para, querendo,
se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Original